Tribunal: STF
Processo: Rcl 59005
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Luciana Ferreira da Silva e Josineide Gomes de Lima contra decisão do Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF nº 828.



    As reclamantes narram que a decisão impugnada foi proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1011547-33.2022.8.26.0007, a qual foi mantida mediante decisão do TJSP no AI nº 2207663-16.2022.8.26.0000.



    Afirmam que as condições impostas pelas decisões de primeiro e segundo graus do Judiciário Paulista para a desocupação do imóvel em litígio - tendo como referência as decisões liminares proferidas na ADPF nº 828 - não foram cumpridas; e que a ordem de evacuação foi comunicada em 6/4/2023, com a notícia de que os caminhões para efetivação da retirada das famílias serão enviados ao local no dia 11/4/2023 e que não farão a retirada de materiais de construção, mas somente dos bens que guarnecem as residências.



    Sustentam que o prazo de 5 (cinco) dias entre a comunicação da ordem de despejo e a retirada forçada das pessoas que residem no local é exíguo para que “mais de 100 famílias pobres desconstruam suas casas e transportem, sozinhas e por custas próprias, os materiais até a véspera do despejo”.



    Luciana Ferreira da Silva e Josineide Gomes de Lima requerem que seja deferida medida liminar para suspender “[o] cumprimento da ordem de reintegração de posse prevista para 11/04/2023”.



    No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se



    “a) a suspensão da reintegração de posse até o fornecimento de alternativas habitacionais às famílias seja concretizado; 



    b) e o encaminhamento do caso à comissão de conflitos fundiários do Tribunal de Justiça de São Paulo, qual seja, o Grupo de Apoio às Operações de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça de São Paulo (GAORP) ou a realização de audiência de mediação com a presença dos órgãos responsáveis pela política urbana, conforme regime de transição previsto no âmbito da ADPF n. 828.”



    É o relatório. Decido.



    As reclamantes alegam que 



    “[...] o juízo do primeiro grau entendeu que seriam pertinentes ao caso as considerações do Ministro Barroso acerca dos despejos coletivos no âmbito da ADPF n. 828 em curso no Supremo Tribunal Federal à época, tendo o magistrado de primeiro grau transcrito o seguinte trecho na decisão em que deferiu a liminar: ‘a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas’ (DOC. 4- fl. 594 dos autos de origem). 



    Com esse mesmo intuito, às fls. 641 dos autos de origem (DOC. 7), o juízo da 4ª Vara acatou o pedido do Ministério Público a fim de que fossem oficiadas a SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação e a SMADS – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social ‘para que providenciem o cadastramento dos ocupantes em programas de habitação e/ou auxílio-aluguel, assim como forneçam vagas em Centros de Acolhida para viabilizar o cumprimento da ordem liminar determinado pelo Tribunal’, conforme manifestação de fls. 336-344 nos autos de origem (DOC. 8).”



    Sustentam, contudo, que 



    “antes que fosse assegurado qualquer tipo de acompanhamento da parte poder público ou de cadastro das famílias que lhes permitisse acesso ao atendimento previsto e, portanto, tornasse viável o cumprimento do mandado de reintegração, foi concedida pelo mesmo juízo da 4ª Vara Cível a remoção das mais de 100 famílias que vivem no local [...]



    O caso, portanto, revela ausência absoluta de cuidado em esclarecer a adoção de medidas para abrigar a população a ser retirada do imóvel, tampouco indica quaisquer providências no sentido de assegurar o cumprimento da ordem de reintegração de forma pacífica e respeitosa aos direitos da população removida. Por isso, levada à cabo nessas condições, a reintegração de posse constituirá, além de grave violação de direitos das famílias residentes, flagrante desrespeito à decisão deste Supremo Tribunal Federal em sede da ADPF n. 828, a justificar o cabimento desta Reclamação.”



    Compulsados os autos, tem-se que o Núcleo de Soluções de Conflitos Fundiários da Secretaria da Habitação do Município de São Paulo (SEHAB-G) realizou vistoria na área em litígio no Processo nº 1011547-33.2022.8.26.0007, em 6/9/22, tendo expedido “Relatório técnico e informações sociais” (eDoc. 19), no qual consta que:



    “[...] 



    A tipologia predominante das moradias é barraco estruturado em madeira com fechamento em lona, dispostas de forma aleatória no terreno. O abastecimento de água e de energia elétrica é feita de forma clandestina. 



    Atualmente, a ocupação tem aproximadamente 100 famílias, sendo maioria famílias monoparentais e chefiadas por mulheres, na área tem crianças, adolescentes, idosos, pessoas com doenças crônicas e com deficiência. Quando precisam de atendimento da assistência social contam com o apoio do CRAS Cidades Tiradentes e no atendimento da saúde com a UBS Prefeito Prestes Maia, no momento não são acompanhados pela agente de saúde da região. 



    Moradores estão em situação de vulnerabilidade social, agravados pela pandemia de covid 19. [...]”



    Do documento “Encaminhamento SEHAB/GAB/AT Nº 070209415” (eDoc. 6, p. 345), datado de 6/9/22, expedido pela Secretaria Municipal de Habitação em atenção à demanda para ‘acompanhamento da operação de desocupação, a ser realizada em cumprimento da medida liminar, analisando a situação dos ocupantes, com encaminhamento para abrigo público, caso necessário’, extraio que foi informada 



    “a impossibilidade de qualquer servidor do Núcleo de Solução de Conflitos realizar acompanhamento da operação de desocupação, no cumprimento de mandado de reintegração de posse, tendo em vista o caráter mediador e imparcial do departamento. 



    No mais, destacamos que, o Núcleo não monitorava a área objeto do presente SEI, assim, considerando a concessão da liminar e seu iminente comprimento, iremos atuar no sentido de orientar as famílias das vantagens de uma desocupação voluntária, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da portaria 62/SEHAB. 



    Quanto a realocação das famílias, esta deverá ser realizada, pela Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), tendo em vista ser um serviço exclusivo dessa Secretaria.”



    Considerando i) a notícia de que a remoção da área em litígio somente foi comunicada à população envolvida em 6/4/23, com prazo para efetivação da remoção forçada em 11/4/23 - de modo que o prazo de 5 (cinco) dias teve seu curso quase integralmente em dias não úteis, considerado o feriado de Sexta-Feira da Paixão e o final de semana de Páscoa -; bem como ii) a indicação pela Secretaria da Habitação do Município de São Paulo de que seria da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a responsabilidade de proceder ao cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade e sua realocação em local adequado, tendo as reclamantes alegado a ausência de contato das autoridades para essa finalidade e de manifestação desse órgão nos autos em referência nesta reclamatória, entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar para suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse nos autos do Processo nº 1011547-33.2022.8.26.0007, sem prejuízo de nova apreciação do direito após serem prestadas as informações pela autoridade reclamada.



    Comunique-se com urgência o teor dessa decisão à autoridade reclamada, solicitando-lhe informações acerca do alegado nesta reclamação, as quais deverão ser prestadas no prazo de 72 (setenta e duas) horas.



    Observo, ainda, que as reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de informar o valor da causa e a parte beneficiária, suas qualificações e o endereço no qual poderá ser citada para apresentar contestação (art. 291 c/c arts. 319, incisos II e V, e 989, inciso III, do CPC/2015). Assim, determino a intimação das reclamantes para que, também no prazo de 72 (setenta e duas) horas - concomitante ao prazo para informações - procedam à emenda da inicial.



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente